Tribunal: TJDFT
Processo: 0711996-18.2024.8.07.0009
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Apelação. Ação de obrigação de fazer. Extinção. Ilegitimidade em parte. Sentença cassada para determinar o parcial prosseguimento do feito. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Apela a Autora sob o fundamento de que seria parte legítima para figurar no polo ativo da lide e requerer a transferência e o pagamento dos débitos do veículo, uma vez que o antigo proprietário efetuou o comunicado de venda, embora a autora não tenha transferido o automóvel para seu nome.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a autora é parte legitima para figurar no polo ativo da demanda.
III. Razões de decidir
3. Conforme a jurisprudência, ainda que os tributos relativos ao licenciamento sejam de incumbência da autora, deve-se reconhecer que, por força de sua omissão em regularizar a transferência, persiste a ilegitimidade desta para pleitear o pagamento de débitos que, na realidade, não lhe são imputáveis, visto que ainda estão atribuídos ao antigo titular do bem.
4. Os débitos devidos a título de infrações de trânsito encontram-se em nome da autora. Assim, tais cobranças não foram objeto de determinação de emenda e merecem prosseguimento.
IV. Dispositivo
5. Recurso parcialmente provido. Sentença cassada para determinar o parcial prosseguimento do feito.